Tribunal: CARF
Processo: 10880.997975/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997975/2012-81
ACÓRDÃO
1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPP STAR PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS
RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.353/360, contra acórdão da DRJ, efls. 339/343,
que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade, efls. 36/42.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 041065258, emitido eletronicamente em
05/12/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
00084.20926.060508.1.3.02-0901.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
290.451,16.
No despacho, foi reconhecido R$ 227.290,77.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008. O detalhamento das parcelas
confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho Decisório - Análise
de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
3
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância. A empresa alega que o saldo negativo contestado tem origem em
créditos decorrentes de retenções efetuadas por clientes da mesma, e que não
pode ser prejudicada em decorrência da não declaração das retenções efetuadas
pelos seus clientes.
Para fazer prova do alegado, a manifestante junta planilhas conciliatórias das
parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP e respectivos meses de retenção,
bem como planilhas demonstrativas dos dados compostos em valores brutos e
líquidos, retenções, CNPJ do cliente, datas e títulos, acompanhadas de cópias das
notas fiscais e livro Razão da conta banco.
Solicita a realização de diligências, caso restem dúvidas quanto às comprovações
das alegações manifestadas.
O acórdão recorrido, não obstante, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto do relator, para reconhecer direito creditório remanescente
no valor de R$ 47.606,20, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido, conforme o entendimento do voto
condutor:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendário 2007.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF. Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal,
são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-
calendario 2007, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no
montante de R$ 274.896,97, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 227.290,77.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão. Diante do
exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 290.451,16.
Valor na DIPJ: R$ 290.451,16.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 290.451,16.
Por esse motivo, reconheceu direito creditório remanescente, além do já admitido
no despacho decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$
47.606,20.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde repisa e reforça os
argumentos já expostos em manifestação de inconformidade, sobretudo no tocante à reanálise
das provas já juntadas em manifestação de inconformidade em homenagem à verdade material e
requerendo também, alternativamente, diligência. Informa-se que também foram juntados outros
documentos comprobatórios junto ao recurso voluntário.
Após, os autos foram encaminhados a este Tribunal Administrativo para apreciação
e julgamento.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
4
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme
relatado,
trata-se
de
pedido
de
compensa PER/DCOMP
no
00084.20926.060508.1.3.02-0901 em que o contribuinte, ora recorrente, pretende aproveitar
Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007.
O despacho decisório que inaugurou a discussão reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado:

Verifica-se ainda (fls. 30/32) que a razão do indeferimento parcial foi a não
comprovação integral da retenção na fonte:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
5

Ao analisar a impugnação, a DRJ deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo
crédito em maior extensão:
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 274.896,97, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 227.290,77.
(...)

(...)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
6

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
7

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que a DRJ não considerou as provas
produzidas com a Impugnação.
De fato, ao analisar o acórdão recorrido, verifica-se que o relator adotou como
premissa que a DIRF é o documento apto a demonstrar a retenção na fonte:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
8
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendario 2007.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.

Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-
001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso concreto, verifica-se que a interessada apresentou planilha (fls. 361) em
que concilia as notas fiscais emitidas, respectivo lançamento no livro razão, e página do livro razão
qual o IR-Fonte foi escriturado).
Contudo, a Súmula 143 supra não pode ser aplicada sem que se considere o teor da
Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de
18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de
28/06/2008
Em outras palavras, não basta a mera comprovação da retenção, mas também a
comprovação de que a receita foi submetida à tributação, o que deve ser analisado pela DRF, sob
o risco de supressão de instância.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.537 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997975/2012-81
9
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 382
DF CARF MF
Original